Tribunal: TJDFT
Processo: 0006986-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0006986-56.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHIENKUN PRODUTOS MEDICOS &amp; CURSOS LTDA - EPP, FRANCISCO JOSE VIEIRA DE SOUZA, SIMONE FARIA DE ARAUJO APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Francisco José Vieira de Souza e Simone Faria de Araújo pretendem a concessão de gratuidade de justiça em sede recursal, sob o argumento de que suas condições de miserabilidade foram devidamente demonstradas nos autos. Acrescente-se que constituíram novos advogados, conforme procuração de ID nos 13122278, pág. 01, e no 13122279, pág. 01. Compulsando os autos, constata-se, todavia, que os requerentes não trouxeram eventual declaração de hipossuficiência, tendo colacionado aos autos apenas a comunicação de deferimento de auxílio-doença pelo INSS em favor de Francisco José Vieira de Souza e relatório médico (ID nos 13122276, pág. 01, e 1312277, pág. 01). Intimados a comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício, conforme decisão de ID no 13585837, pág. 01, os recorrentes peticionaram, por meio do documento de ID no 14195260, págs. 01/03, reafirmando estar evidenciada a situação de miserabilidade das partes, apresentando novamente os documentos já juntados por ocasião da interposição do presente recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça, que está normatizado entre os arts. 98 a 102, do CPC, garante o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. Referido benefício poderá ser formulado a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, ressalvado, todavia, o efeito ex nunc dessa benesse. O § 2o do artigo 99 do referido Codex, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Na hipótese vertente, constata-se que, apesar de os executados ora apelantes terem requerido, em sede recursal, a concessão da justiça gratuita, não colacionaram qualquer documento hábil a corroborar seu direito, sequer juntaram as respectivas declarações de hipossuficiência firmadas de próprio punho ou procuração de seus patronos com cláusula específica para tanto (art. 105, in fine, do CPC). E, instados a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da aludida benesse, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, não cumpriram a determinação judicial, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos na peça de recursal. Como se vê, embora devidamente intimados, os recorrentes não colacionaram aos autos declaração de imposto de renda, extratos bancários de pessoa física e da empresa em que são sócios, eventuais comprovantes de despesas mensais vultosas ou qualquer outro documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência. Vale notar, por oportuno, que os apelantes são proprietários da Clínica Médica Chienkun Ltda., o que permite inferir que possuem condição sócio-econômica acima da média. Ademais, a alegação de que Francisco José Vieira de Souza está afastado de suas atividades como médico, devido a um AVC, auferindo, tão-somente, o auxílio-doença no importe de R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), desserve, por si só, a justificar a concessão do benefício em discussão. Isso porque o comunicado de deferimento do citado benefício (ID no 13122276, pág. 01) não informa o valor a ser pago. Aliado a esse fato, o atestado médico de ID no 14195261, pág. 01, datado de 12.07.19, afirma que o paciente teve um AVC em março de 2019, devendo ficar afastado por seis (06) meses para tratamento de reabilitação, com posterior reavaliação para possível regresso ao trabalho, bem como o auxílio previdenciário foi deferido até 30.11.2019, ou seja, ambos os prazos já expiraram. Não fosse isso o bastante, a despeito de sustentarem que Simone Faria de Araújo é esposa do primeiro apelante e não possui ocupação laboral, não trouxeram aos autos qualquer comprovante ou impedimento de exercer atividade remunerada. Logo, a despeito das alegações dos recorrentes, a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, os quais, na hipótese em tela, estão presentes nos documentos já apresentados pelos próprios requerentes, permitindo ao juiz apreciar a concessão ou não da gratuidade de justiça pretendida. E, desse modo, não há necessidade de o magistrado prorrogar o prazo quando dispuser de informações capazes de nortear sua decisão, até porque o magistrado é o destinatário da prova, sendo desnecessária a dilação probatória, se entender que as provas colacionadas aos autos são suficientes para seu convencimento e solução do litígio. O entendimento ora esposado encontra guarida na jurisprudência desta Casa. Confiram-se: “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, por ser relativa, pode ser ilidida por provas que a contrariem, como no presente caso, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade” (Acórdão n.1103400, 07001357220188070000, Relator: FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/06/2018, Publicado no DJE: 22/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (Acórdão n.1100172, 07040122020188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 30/05/2018, Publicado no DJE: 06/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a hipossuficiência econômica aventada, condição esta que deve ser comprovada, além do que as declarações do estado de pobreza sequer foram juntadas aos autos, impõe-se o indeferimento da gratuidade pleiteada. Por isso, intimem-se os requerentes para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Promova a Secretaria a retificação do polo passivo do presente recurso, porquanto a empresa Clínica Médica Chienkun Ltda. não consta como parte apelada no recurso de ID no 13122275, págs. 01/07, tampouco possui procuração nos autos constituindo os novos patronos como seu subscritor. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 18 de fevereiro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator